Tribunal: TJES
Processo: 5036244-30.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036244-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALBERTO PAGIOLA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
\VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13554148) opostos em face de acórdão (ID n.º 13427181) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição e obscuridade na decisão, ao não reconhecer a ausência de utilização do cartão e manter a contratação.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. O pleito merece acolhimento. De início, é necessário ressaltar que, comumente, a função dos embargos declaratórios não é infringente, ou seja, não se presta a atribuir novo julgamento ao caso. No entanto, a situação em análise configura uma das restritas exceções à regra. No julgamento do acórdão recorrido, esta Segunda Turma entendeu, inicialmente, pela necessidade de manutenção da decisão de piso, em razão da contratação e da realização de diversos saques, que convalidariam o acordo comercial firmado entre as partes. Contudo, em nova análise dos autos, entende-se que a decisão encontra-se eivada de relevante error in judicando, apto a justificar a reforma.

5. A contradição mostra-se evidente, uma vez que o acervo probatório constante dos autos não guarda correspondência com o entendimento firmado no acórdão recorrido, razão pela qual passo a expor as razões que ensejam a reforma do julgado e que devem ser adotadas como fundamentação. O contrato juntado pela parte requerida (ID n.º 11174365) encontra-se totalmente em branco, exceto pela assinatura do consumidor, não sendo possível identificar os dados do cliente ou os termos da contratação. Ademais, as faturas apresentadas ao longo da contestação não demonstram, em momento algum, a utilização do cartão, sendo que todos os valores foram depositados via TED diretamente na conta bancária do Autor, ora recorrente, inexistindo prova de atuação diversa por parte da instituição bancária recorrida. A situação dos autos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Faz jus o Requerente ao pleito formulado na petição inicial, inclusive quanto ao cancelamento/nulidade do contrato em debate, tendo em vista o evidente vício de consentimento, decorrente da já referida ausência de informações no contrato, devendo a relação jurídica retornar ao seu status quo ante.

6. Quanto às indenizações, verifica-se que apenas os danos materiais são devidos, devendo os valores descontados ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se exige a comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva — como ocorre no presente caso —, sendo, portanto, cabível a repetição do indébito, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.645.589/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 04/02/2020. Quanto aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados no caso concreto, uma vez que esta Segunda Turma firmou o entendimento de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentícia configuram danos morais indenizáveis. Considerando as particularidades do caso, a quantia de R$ 8.000,00 mostra-se suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos, além de cumprir a função pedagógica da indenização.

7. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPLICITADAS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E REFORMAR A SENTENÇA DE PISO NOS SEGUINTES TERMOS:
“A) Declarar nulo o contrato de cartão de empréstimo consignado objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, a serem comprovados pela parte autora em fase própria, com correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e Juros de mora a contar da citação (SELIC, sendo descontado o IPCA), conforme a Lei n.º 14.905/2024, C) Condenar a instituição Ré no pagamento de R$8.000,00, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC com dedução do IPCA), na forma da Lei n.º 14.905/2024, e D) Permitir a compensação dos valores eventualmente depositados em favor do Autor. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TENDO EM VISTA A PROCEDÊNCIA DO RECURSO”.

8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)